Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-09.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800305-09.2023.8.14.0121

APELANTE: FERDINANDE JUNIOR SILVA NUNES

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) E CRIME CONTRA A FAUNA (ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, após absolver o réu do crime de tráfico de drogas, o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e crime contra a fauna, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente se a circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, poderia conduzir a pena-base para um patamar inferior ao mínimo legal previsto para os tipos penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos de porte de arma e crime ambiental restaram incontroversas, inclusive pela confissão do próprio réu em juízo.

4. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, que fixou as penas-base no mínimo legal e, na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, absteve-se de reduzir a reprimenda em observância à jurisprudência consolidada.

5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 231 e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158).

6. A pretensão recursal contraria frontalmente a jurisprudência vinculante e pacífica dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou injustiça na dosimetria realizada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da pena deve seguir o critério trifásico, sendo vedado ao julgador, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena abaixo do mínimo legal com base em circunstâncias atenuantes, em estrita observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 de Repercussão Geral do STF.

2.

A confissão espontânea do réu, embora devidamente reconhecida como atenuante, não possui o condão de reduzir a pena-base quando esta já foi estabelecida no mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 65, III, 'd'; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 9.605/98, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 862.440/RS; TJ-PA - APR: 00061339620168140401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804179-06.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERDINANDE JUNIOR SILVA NUNES
, por intermédio de advogado dativo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o absolveu da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e o condenou como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 (ID 98816862).

Narra a denúncia (ID 91779974) que, no dia 24 de abril de 2023, em sua residência no município de Santa Luzia do Pará, o denunciado mantinha em depósito, sem autorização legal, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 32, com duas munições de igual calibre. Nas mesmas circunstâncias, detinha em cativeiro cinco aves da fauna silvestre (um sabiá e quatro curiós) sem a devida permissão. Consta ainda na peça acusatória que, na ocasião, foram encontradas 20 petecas de maconha e sementes da mesma planta, o que motivou a denúncia também pelo crime de tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2023 (ID 92783886). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 96388230), sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelos crimes de porte de arma e crime ambiental, fixando a pena total em
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 23214518). Em suas razões, pugna exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena, requerendo que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada para reduzir a pena para um patamar abaixo do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23214521), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 25846635), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa do apelante busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, com o objetivo de que a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, reduza a pena para um patamar inferior ao mínimo legal. Para tanto, pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 29 da Lei nº 9.605/98 são incontroversas. Durante a instrução processual (ID 96388230), o próprio réu, ao ser interrogado, confessou a propriedade da arma de fogo e dos pássaros silvestres, afirmando:
“Que a acusação é parcialmente verdadeira. Só em relação a arma e aos pássaros são verdadeiros. (...) Confessa apenas quanto a arma e os pássaros.”

Essa confissão, aliada aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos, forma um conjunto probatório sólido que fundamentou a condenação por esses dois crimes, ao mesmo tempo em que a dúvida razoável sobre a propriedade da droga, levantada pelo depoimento do adolescente Flávio Conceição dos Santos Junior, levou à correta absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico.

O cerne do recurso reside, portanto, na análise da dosimetria da pena. O magistrado de primeiro grau, ao aplicar a reprimenda, observou com precisão o sistema trifásico:

Na primeira fase, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou as penas-base nos seus respectivos mínimos legais:
02 (dois) anos de reclusão
para o crime de porte de arma e
06 (seis) meses de detenção
para o crime ambiental.

Na segunda fase, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), porém, de forma acertada, deixou de reduzir as penas, uma vez que já se encontravam no patamar mínimo. Justificou sua decisão com base na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A decisão está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica e consolidada dos Tribunais Superiores. Tal entendimento se justifica não apenas pela letra da lei, mas pelo respeito ao princípio da legalidade estrita e da separação dos poderes, pois cabe ao legislador definir os limites mínimo e máximo da sanção penal, não podendo o julgador, na segunda fase da dosimetria, ultrapassar o piso legalmente estabelecido.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma constantemente a validade de seu enunciado sumular, mesmo após debates sobre sua eventual revisão. Conforme se extrai de julgado recente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. [...] DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.) – destaquei.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do
RE 597.270/RS (Tema 158)
, sob o rito da repercussão geral, fixou a tese de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, conferindo caráter vinculante à matéria e pacificando qualquer controvérsia sobre a constitucionalidade de tal entendimento.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em alinhamento com as Cortes Superiores, também aplica de forma consistente o referido entendimento, como se observa nos julgados a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea,
acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, ...afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00061339620168140401, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023) – destaquei.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. [...] RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ
. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804179-06.2021.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na sentença. O juízo de origem agiu com acerto ao aplicar a lei e a jurisprudência consolidada, garantindo que a pena, embora atenuada pela confissão, não ficasse aquém do piso estabelecido pelo legislador, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026